Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-09.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-09.2020.8.14.0039

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C
UMULADA COM

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, UMA VEZ QUE JÁ CONSTA DA SENTENÇA ESSA DETERMINAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VISTA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA TURMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de repetição em dobro do indébito, à majoração dos danos morais e à minoração dos honorários advocatícios.

3.

A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços, sem atentar para os cuidados necessários e à autenticidade das informações que recebeu, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

N
ão tendo sido comprovada a contratação e refutada a entabulação do negócio jurídico, mostram-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de cartão de crédito com desconto em benefício de aposentadoria, bem como o dever de ressarcir a parte autora dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

5.

Quanto à repetição do indébito em dobro, insta consignar que a sentença determina a restituição do valor descontado em dobro, devendo, outrossim, remanescer, à vista da não configuração de engano justificável e, assim, o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido, à vista da ausência do interesse de recorrer, conforme o item a da sentença ora vergastada.

6.

No presente caso, o MM. Juízo
ad quo
reconheceu a inexistência da dívida do contrato objurgado, uma vez que nos documentos acostados junto à exordial o autor/apelado demonstra que os descontos à título de cartão de crédito com desconto em benefício de aposentadoria e, assim, fazendo exsurgir a condenação do recorrente em danos morais e materiais.

7.

Quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, firmo o entendimento de que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
estabelecido pelo MM. Juízo ad quo encontra-se aquém do devido, mormente pela prevalência do desconto desde dezembro/2017 a dezembro/2020, ou seja: 24 (vinte e quatro meses), no valor de unitário de R$ 104,64 e total de
R$2.511,36 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), o que, certamente deve ter-lhe causado impacto financeiro
, ser o autor pessoa idosa, adequado às peculiaridades do caso concreto, à vista da jurisprudência temática.

8.

O
s honorários advocatícios foram fixados pelo MM. Juízo ad quo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, estando, portanto, em conformidade com o que determina o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, não havendo, por conseguinte, fundamento capaz de justificar a sua minoração.

9.

Recurso conhecido em parte,
à vista da ausência de interesse de recorrer no que tange à repetição do indébito, e, na parte conhecida parcialmente provido para majorar os danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
MANOEL DA CONCEIÇÃO
e

apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MANOEL DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que nos autos da

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C
UMULADA COM

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

O ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando que o banco requerido procedeu a descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, à título de cartão de crédito com débito consignado.

Refutou a realização do referido negócio, ressaltando a inexistência da relação jurídica.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
indeferiu

o pedido de tutela provisória (ID
5345341
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5345343
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial para: 1. Declarar a inexistência do débito; 2. Condenar o banco requerido à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 3. Cancelar os descontos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 4. Condenar o demandado ao pagamento de custas processuais, despesas processuais e de honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Manoel da Conceição apresentou recurso de Apelação (ID
5345345
).

Afirma que a condenação imposta ao requerido não lhe impacta e, assim, incentiva a indústria das cobranças indevidas, salientando não ter concorrido com qualquer ato do banco apelado, razão pela qual pugna pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que a restituição do indébito deve ser efetivada em dobro, à vista da má-fé evidenciada pelas cobranças

Em contrarrazões (ID
5345349
), pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela minoração dos honorários advocatícios
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5346648
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
5521855
).

Instada a se manifestar (ID
5522854
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5579722
).

Nos termos do art. 10 Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca do pedido de minoração dos honorários advocatícios (ID
5580630
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
5786089
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18/03/2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de repetição em dobro do indébito, à majoração dos danos morais e à minoração dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Prima facie
, cumpre destacar que, a entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços, sem atentar para os cuidados necessários e à autenticidade das informações que recebeu, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, não tendo sido comprovada a contratação e refutada a entabulação do negócio jurídico, mostram-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de cartão de crédito com desconto em benefício de aposentadoria, bem como o dever de ressarcir a parte autora dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

Quanto à repetição do indébito em dobro, insta consignar que a sentença determina a restituição do valor descontado em dobro, devendo, outrossim, remanescer, à vista da não configuração de engano justificável e, assim, o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido, à vista da ausência do interesse de recorrer, conforme o item a da sentença ora vergastada, in verbis:

a-

Restituir o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário da autora em dobro,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ);

(Grifo nosso)

No que concerne a
o dever de indenizar em danos morais, para que este fique caracterizado se faz necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

Assim, presentes tais elementos, existirá a responsabilização de uma das partes em face da outra, surgindo, então, o dever de reparação ou de restituição ao
status quo ante
.

No presente caso, o MM. Juízo
ad quo
reconheceu a inexistência da dívida do contrato objurgado, uma vez que nos documentos acostados junto à exordial o autor/apelado demonstra que os descontos à título de cartão de crédito com desconto em benefício de aposentadoria e, assim, fazendo exsurgir a condenação do recorrente em danos morais e materiais.

Com efeito, os danos morais,
in casu
, decorreram da própria conduta do banco apelante, visto que indevidos os descontos, resta configurada a falha de serviço e a ilicitude na conduta, com flagrantes prejuízos de ordem moral da apelada, que suportou descontos em seu benefício de aposentadoria ao desamparo da lei e de contrato.

Revela-se inequívoco o constrangimento ensejador de dano moral, uma vez que a apelada teve significativa parte de sua única fonte de sustento suprimida mensalmente em razão de desconto que não contratou.

O nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano causado a apelada revela-se manifesto, decorrendo unicamente da conduta omissiva do apelante em permitir a efetivação desse tipo de operação sem as cautelas devidas.

No que tange à verificação de culpa, sucede que a circunstância faz incidir sobre a instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado ao cliente.

Esse o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479,
in verbis
:

Súmula 479. STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em decorrência da submissão da atividade bancária à tutela protetiva do Código de Defesa ao Consumidor, o fornecimento deficiente do serviço, gera a presunção de culpa, ilação essa que se extrai do já colacionado art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.022 - MG (2013/0080747-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE: BANCO BMG S/A ADVOGADOS: CHRISTIANE FREITAS CAMPOS E OUTRO (S) MATHEUS DE BARROS RODRIGUES SALES BESSA IGOR MARQUES LEÃO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES ADVOGADOS: GERALDO MAGELA SANTOS UZAC REINALDO DE SOUSA BORGES JUNIOR E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR, desta relatoria, submetido ao procedimento previsto no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
2. No pertinente ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. Recurso especial a que se nega seguimento. [...] 4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1375022 MG 2013/0080747-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 28/04/2015). (Grifo Nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. No caso concreto, as provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO A TERCEIRO QUE SE UTILIZOU DE DOCUMENTOS DA AUTORA. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO ROL DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO.
Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que os serviços prestados pela instituição financeira foram defeituosos, no caso concreto, com a concessão de empréstimo mediante fraude praticada por terceiro falsário ao se utilizar de documentos da autora. Esses fatos resultaram na negativação do nome da demandante causando-lhe abalo moral, passível de ser indenizado a título de dano moral. Assim, é evidente a responsabilidade do réu em razão do risco inerente à atividade por ela desenvolvida.
[...].

(TJ-SP - APL: 00616677520098260000 SP 0061667-75.2009.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 17/04/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2013). (Grifo Nosso).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR PESSOA IDOSA E SEMIANALFABETA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE ZELO DA ENTIDADE BANCÁRIA (ART. 14, CDC). VÍCIO DE VONTADE EVIDENCIADO.NEGÓCIO JURÍDICO NULO (ART. 178, II, CC). DOLO CARACTERIZADO. ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (STF, SÚMULA 341). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que deve se atentar aos contratos que com ela são celebrados, notadamente quando firmados por consumidores hipervulneráveis, cuja proteção concedida pela legislação consumerista é ainda mais patente;
2. É nulo de pleno direito, por dolo resultante de vício de consentimento, o negócio jurídico assinado por pessoa idosa e semianalfabeta sem animus de contratação (art. 178, II, CC); 3. Comprovada a atitude dolosa do réu a repetição do indébito deve ser realizada de forma dobrada, conforme regramento previsto pelo parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor;

4. O ato praticado por representante do banco não exime a responsabilidade da instituição financeira pelo dano causado ao consumidor, eis que é ela responsável direta pelos seus funcionários quando no exercício de suas funções, a teor da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal;

5. O desconto indevido realizado diretamente sobre proventos de aposentadoria configura dano moral
in res ipsa
e não se limita a um mero dissabor ou aborrecimento;
4. Atendidos os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade e ausentes no recurso razões concretas quanto à excessividade do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância de julgamento, incabível a sua modificação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 12600301 PR 1260030-1 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1517 03/03/2015). (Grifo Nosso).

Quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, firmo o entendimento de que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
estabelecido pelo MM. Juízo ad quo encontra-se aquém do devido, mormente pela prevalência do desconto desde dezembro/2017 a dezembro/2020, ou seja: 24 (vinte e quatro meses), no valor de unitário de R$ 104,64 e total de
R$2.511,36 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), o que, certamente deve ter-lhe causado impacto financeiro
, ser o autor pessoa idosa, adequado às peculiaridades do caso concreto, à vista da jurisprudência temática, com destaque ao julgado do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, de 24/03/2021,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CÍVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.

-
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$11.820,00 reduzidos para R$ 7.000,00.

- APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03596675-72, 179.794, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PARCELA PAGA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

-
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 20.000,00 foram reduzidos para R$ 7.000,00.

- APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03599863-14, 179.788, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

(Grifos nossos)

No que
tange aos honorários advocatícios, aduz o recorrido que devem ser revistos, porquanto em desacordo com o Código de Processo Civil.

Ocorre que, os honorários advocatícios foram fixados pelo MM. Juízo ad quo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, estando, portanto, em conformidade com o que determina o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, não havendo, por conseguinte, fundamento capaz de justificar a sua minoração.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito invocados pelo MM. Juízo ad quo para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença atacada ser alterada tão somente para majorar o valor dos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, À VISTA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
, mantendo as demais disposições da sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 21/09/2021